Tribunal: TJDFT
Processo: 0752018-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Órgão: Câmara Criminal Classe: REVISÃO CRIMINAL (12394) No processo: 0752018-48.2024.8.07.0000 REQUERENTE: ANDRE LEONARDO SILVA SOUSA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Por se tratar de peça elaborada pelo próprio requerente, leigo, encaminhem-se os autos para a douta Defensoria Pública, para que, diante do pedido da requerente, maneje instrumento processual adequado, a fim de instruí-lo de forma técnica, se o caso. Cumpra-se. Brasília, 6 de dezembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator